Tribunal: TJMT
Processo: 1029831-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029831-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO LUIS DA SILVA - CPF: 068.496.179-23 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA FREIRI MARTINS STANISZEWSKI - CPF: 696.187.399-53 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantida a revogação do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029831-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Cristina Maria Freiri Martins Staniszewski

AGRAVADO: Gerson Luis Werner e Marcos Levi Bervig

Processo Origem:

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse n. 1000477-11.2023.8.11.0101, da Vara Única da Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Cristina Maria Freiri Martins Staniszewski
, de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita.

Alega que sem o benefício da justiça gratuita, embora não seja miserável, não tem condições de acessar o Judiciário.

Explica que seus bens estão relacionados em conjunto com seu ex-marido, em razão da ausência de partilha, e que todos são objeto de execução ou atos expropriatórios.

Assevera que a revogação da justiça gratuita fere direito constitucional de acesso a Justiça.

Alerta que foi indeferida a justiça gratuita no Agravo de Instrumento por ela interposto, contudo, realça que o valor do preparo daquele recurso difere em muito da ação que se aproxima de R$ 30.000,00.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para deferir a justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 205451187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“...

Com efeito, o art. 100 do CPC dispõe que “Deferido o pedido,
a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.

Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

E é justamente esta a situação.

Isto porque, embora a agravante sustente não ter a disponibilidade do patrimônio constante em sua declaração de imposto de renda, não há efetivamente documento que demonstre tal condição.

Não fosse isto, como já consignado no Agravo de Instrumento n. 1020952-97.2023.8.11.0000, cujo benefício foi indeferido:

“De notar-se que a Declaração de Imposto de Renda colacionada não espelha exatamente a condição de hipossuficiência. Não fosse isso, chama atenção o valor mensal pago a título de plano de saúde, o que, a princípio, não coaduna com a renda demonstrada, principalmente se somada ao aluguel e outras despesas cotidianas.”

Nesse contexto, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, a revogação do benefício se impõe.

Por sua vez, revogada a justiça gratuita,
deve a parte recolher as custas e despesas cujo adiantamento foi dispensada
, nos termos do art. 102 do CPC, sem o que, não há que se examinar os pedidos formulados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, manteve-se a decisão que revogou o benefício.

E aqui, não se visualiza condições de alterar tal entendimento.

Realça-se que não restou efetivamente demonstrado que a agravante não tem a disponibilidade do patrimônio constante em sua declaração de imposto de renda. Fora isso, as despesas que têm com aluguel, plano de saúde, e/ou outras despesas cotidianas, não espelham a condição de hipossuficiência necessária a concessão do benefício.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024